Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716851-22.2019.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: L. D. J. D. REPRESENTANTE: WARLEY DE JESUS OLIVEIRA D E S P A C H O Manifeste-se a Apelante sobre a possível intempestividade do recurso, porquanto consta do PJE que foi registrada ciência da sentença em 19/12/2019 e o recurso de apelação foi interposto somente no dia 11/02/2019. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator